Tribunal: STF
Processo: ARE 1251814
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento à apelação interposta pelo ora recorrente (eDOC 1, p. 367-379), mediante acórdão assim ementado: 
    “APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO PASSIVA - EFEITO SUSPENSIVO - PRELIMINAR REJEITADA - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - CONDENAÇÕES MANTIDAS - DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - INVIABILIDADE - PENAS -BASE - MANUTENÇÃO - PENA DE MULTA - JÁ FIXADA NO MÍNIMO - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO OU CONCESSÃO DO SURSIS - RESTITUIÇÃO DOS VALORES APREENDIDOS - IMPOSSIBILIDADES - DETRAÇÃO PENAL - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DE EXECUÇÃO - AGUARDAR O JULGAMENTO EM LIBERDADE - PREJUDICIALIDADE. 1. O efeito suspensivo somente será conferido em situações excepcionais, quando houver perigo de dano irreparável ou de difícil reparação ao apelante, o que não se vislumbra na espécie. 2. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de tráfico de drogas e corrupção ativa, mantém a condenação tal como lançada na sentença. 3. Havendo condenação transitada em julgado em relação ao apelante na data do cometimento do crime em tela, deve ser mantida a agravante da reincidência. 4. As penas corretamente fixadas não merecem reparos. 5. Cediço que a pena de multa deve ser proporcional à pena privativa de liberdade. 6. Não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito ou a concessão do sursis ao apelante reincidente. 7. Correta a declaração de perdimento dos bens apreendidos, porque devidamente comprovado que eram provenientes da mercancia ilícita. 8. A detração é matéria afeta ao juízo da execução penal. 9. Julgado o recurso de apelação, prejudicado se encontra o pedido para recorrer em liberdade. Improvimento ao recurso é medida que se impõe.” (eDOC 1, p. 367) 
    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos (eDOC 1, p. 415-417).
    Daí o recurso extraordinário (eDOC 1, p. 457-476; eDOC 2, p. 1-19), “com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea ‘a’ e ‘c’ da Constituição Federal”, e “no artigo 105, inciso III, alínea ‘a’, ‘b’ e ‘c’ da Constituição Federal” (eDOC 1, p. 457), no qual se alegou ofensa ao art. 5º, incisos LV e LVII, da mesma Carta, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 
    A Terceira Vice-Presidente do TJ/MG não admitiu o RE e o REsp, porque interpostos fora do prazo legal (eDOC 2, p. 37-38 e 40-41).
    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 2, p. 85-126) e do AREsp (eDOC 2, p. 45-84).
    É o relatório.
    Decido.
    A presente irresignação recursal não merece prosperar.
    Destaco, porque legítimo e pertinente, da decisão ora impugnada (eDOC 2, p. 40-41):
    “Trata-se de recurso extraordinário interposto por Righel Wagner Duarte Pereira contra acórdão deste Tribunal. 
    Todavia, cumpre obstar, de plano, o trânsito do recurso interposto, porquanto manifestamente intempestivo. 
    Isso porque, publicado o acórdão em 1°/2/2019 (fl. 300), a petição do recurso extremo foi protocolizada somente em 19/2/2019, como se vê à fl. 339 verso, fora do prazo legal exigido. 
    Ora, constituindo a tempestividade pressuposto processual de qualquer recurso, sua inobservância conduz, forçosamente, à inadmissão do presente apelo. Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: 
    ‘DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO INTEMPESTIVO. INAPLICABILDIADE EM MATÉRIA PROCESSUAL PENAL DO ART. 219 DO CPC/2015. 1. A decisão que inadmitiu o recurso extraordinário foi publicada em 06.06.2016 e a petição de agravo foi protocolada no Tribunal de origem somente em 24.06.2016, ou seja, após o término do prazo recursal de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 994, VIII, c/c os arts. 1.003, § 5°, e 1.042 do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal. Nessa linha, veja-se o ARE 1.032.781, Rel. Min. Luiz Fux. 2. A aplicação do novo CPC a instituto de direito processual penal deve ser autorizada apenas em situações excepcionalíssimas, notadamente na existência de lacuna normativa. No caso, mostra-se inaplicável o art. 219 do CPC/2015, tendo em vista que, tratando-se de prazo processual penal, o modo de sua contagem é disciplinado pelo art. 798 do Código de Processo Penal. 3. Agravo interno a que se nega provimento.’ (ARE 1057146 AgR / SP, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, DJe de 04/10/2017). 
    Preconiza o § 5° do artigo 1.003 do Código de Processo Civil: ‘Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias’. 
    Diante da ausência de um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade (tempestividade), inadmito o presente recurso extraordinário.” (eDOC 2, p. 40-41)
    Assim, preliminarmente, no que concerne à tempestividade do RE defendida pelo recorrente, sobretudo na contagem do prazo em dias corridos, a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte. Nesse sentido: ARE 1.160.336 ED-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30.11.2018; ARE 1.057.146 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2017; ARE 1.009.351 AgR/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.3.2017; ARE 1.204.300/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 7.10.2019; HC 172.497 AgR/SP, por mim relatado, DJe 7.10.2019; ARE 1.255.195/SE, por mim relatado, DJe 2.3.2020; dentre outros. 
    Ainda que assim não fosse, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no caso, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 948.438 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 23.9.2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928.826 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016)
    No mesmo sentido: ARE 1.148.612/SE, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 1º.8.2018; ARE 1.144.653/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 3.8.2018, dentre outros.
    Finalmente, frise-se a incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas de recentes julgados: 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. (…)
    3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).
    4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
    5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fáticoprobatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)
    “(...)
    3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.” (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos) 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente